Tribunal: TJPA
Processo: 0006238-71.2016.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006238-71.2016.8.14.0046
APELANTE: LUCIMARA DOS SANTOS DE SOUZA

APELADO: CIA BRADESCO SEGUROS SA, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE E QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO PARA PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INCABÍVEL. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA COGENTE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A sentença merece ser invalidada por
error in procedendo
e por
error in judicando
. Violação ao artigo 355, inciso I do CPC, que proíbe o julgamento antecipado da lide quando há necessidade de produção probatória. Falta de fundamentação adequada da sentença ao negar o direito postulado sem comprovação concreta nos autos e sem enfrentar todos argumentos deduzidos no processo
,
infringindo-se ainda o artigo 489, §1º, inciso IV do CPC.

2.

Imprescindível a realização de prova pericial, a fim de avaliar o nexo de causalidade entre o evento danoso e o prejuízo sofrido pela parte, além de aferir a extensão dos danos para apuração do valor da indenização a ser paga
pela seguradora.

3.

Impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para a devida instrução probatória.

4.

Recurso de Apelação conhecido e provido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação em Ação de Cobrança oriunda da 1ª vara cível de Rondon do Pará, interposta por
LUCIMARA DOS SANTOS DE SOUZA contra CIA BRADESCO SEGUROS S/A E SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Na exordial (ID 2300743), a Autora alega ter sido vítima de acidente de trânsito em 05/04/2014 que ocasionou sua incapacidade permanente. Em razão disso, busca o pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), quantia indenizatória que entende devida conforme o grau de lesão sofrido.

A Ré contestou a ação (ID 2300745) arguindo preliminarmente a obrigatoriedade de laudo pericial do Instituto Médico Legal (IML) para apurar o grau de invalidez permanente, bem como a necessidade de juntada de Boletim de Ocorrência válido e de boletim de primeiro atendimento médico para verificação da veracidade dos fatos narrados. No mérito, aduz a falta de nexo de causalidade entre a suposta invalidez e o sinistro; caso contrário, sustenta a possibilidade de invalidez parcial que enseja o pagamento proporcional do
quantum
indenizatório.

Certificou-se a ausência de manifestação da Autora à peça contestatória (ID 2300745, Pág. 51).

O juízo
a quo
sentenciou o feito (ID 2300746):

Neste prumo, o requerente comprovou o dano decorrente do acidente de trânsito, todavia, em análise aos autos, o laudo acostado
se traduz em mera cópia
, contém dados contraditórios ou omissos quanto ao pleito inicial, ou nem mesmo fora juntado ao processo, sendo que as hipóteses não demonstram efetivamente que o demandante foi acometido por invalidez ou debilidade permanente em qualquer membro ou função.

[...]

Isso posto, julgo IMPROCEDENTE o pedido deduzido pelo requerente em desfavor da requerida, extinguindo o presente feito com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I do CPC. Sem custas e honorários.

Inconformada, a Requerente interpôs o presente recurso de apelação (ID 2300747) alegando a necessidade de reforma da sentença, pois o magistrado não teria analisado a questão e sim reproduzido o mesmo modelo de decisão adotado em processos análogos. Informa que os laudos acostados são cópias, pois os originais se encontram anexados ao processo administrativo existente com a seguradora.

Em contrarrazões (ID 2300748), a Apelada aduz que o veículo envolvido no acidente está inadimplente com o pagamento do seguro desde 2011, logo não tem o direito em recebê-lo. Ademais, ratifica à ausência de laudo do IML e as demais razões trazidas em contestação.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se a demanda na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 24 de agosto de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

A Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensada devido à concessão de justiça gratuita em sentença), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

Cinge-se a lide à averiguação da incapacidade permanente da Apelante em decorrência de acidente automobilístico e, consequentemente, de seu direito à indenização máxima do seguro DPVAT devido a sua invalidez total.

No recurso, a Recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença, alegando que o magistrado não teria analisado a questão, mas apenas reproduzido modelo genérico e vago de decisão prolatado em processos análogos. Argui ainda que as vias originais dos laudos anexados se encontram em posse da Apelada e que pediu sua apresentação em juízo, porém seu pleito não foi apreciado.

Compulsando os autos, estou convencido de que as razões recursais merecem acolhimento.

Verifico que, além das supracitadas alegações da Recorrente, foram trazidos aos autos pela Apelada teses como: ausência de laudo pericial do IML (em contrapartida, há pedido de perícia judicial – ID 2300743, Pág 12), falsidade documental, negativa de indenização por falta de pagamento do seguro DPVAT desde 2011, possibilidade de invalidez parcial; todas dependentes de instrução probatória.

Entretanto, o juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide, impedindo a produção de provas essenciais à solução da controvérsia, dentre as quais a perícia na Recorrente a fim de confirmar se o dano físico sofrido teve relação com o acidente e, em caso positivo, o grau da lesão para se calcular o
quantum
indenizatório.

A Lei nº 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, garantindo às vítimas de acidentes com veículos, o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas de assistência médica e suplementares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

O artigo 3º, §1º, I e II do referido diploma legal estipula gradações para indenização, a depender do grau da lesão sofrida:

Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente;
e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

§1º No caso da cobertura de que trata o
inciso II
do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

No sentido da norma legal, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui tanto a Súmula 474 quanto o Recurso Especial n° 1246432 (Tema 542), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, reconhecendo a possibilidade de pagamento do seguro DPVAT em valor proporcional ao grau da invalidez:

Súmula 474 - A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO A SER FIXADA DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE DA INVALIDEZ. SÚMULA N.º 474/STJ.

1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n.º 474/STJ).

2. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp 1246432/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 27/05/2013)

Ressalta-se que o STJ firmou entendimento pela imprescindibilidade da quantificação das lesões de caráter permanente para a apuração da indenização devida a título de DPVAT, inclusive em relação aos acidentes ocorridos
antes da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008
(convertida na Lei 11.945/09).

Logo, é imperiosa a análise e a quantificação da lesão para fins de cálculo do seguro, impondo-se a realização de laudo pericial quando não for possível se verificar a efetiva graduação da invalidez permanente, conforme já decidido por esta Colenda Turma
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRELIMINAR: SUBSTITUIÇÃO DA RECORRENTE PELA SEGURADORA LÍDER DOS SEGUROS DO CONSÓRCIO DPVAT, REJEITADA. MÉRITO: INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS Nº 11.482/2007 E 11.495/2009 AFASTADA. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DA ADI N. 4350/DF, QUE RECONHECEU A COMPATIBILIDADE DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL COM A CARTA MAGNA.
QUANTIFICAÇÃO DO GRAU DE INVALIDEZ PARA A FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT QUE SE APLICA MESMO AOS FATOS OCORRIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 451/2008 (LEI Nº 11.945/2009). NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA AFERIÇÃO DO GRAU DE LESÃO SUPORTADA PELO AUTOR/APELADO. IMPOSSIBILIDADE DE ATESTAR À EXTENSÃO DO DANO. PRODUÇÃO DE PROVA IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕEM, RETORNANDO OS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM A FIM DE POSSIBILITAR A DEVIDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

5 – Acerca dos critérios a serem observados para o cálculo dessa proporcionalidade, o próprio STJ, no julgamento do Recurso Especial representativo de controvérsia nº. 1.303.038/RS estabeleceu a validade da utilização da Tabela do CNPS para a fixação desta proporcionalidade, quando se tratar de acidentes ocorridos antes de 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória nº. 451/2008

6 – É imprescindível, portanto, a comprovação do grau de invalidez do segurado, de modo que, caso tal extensão não esteja suficientemente demonstrada, necessária a dilação probatória visando averiguar a cobrança de complementação de indenização relativa ao seguro obrigatório - DPVAT oriunda de invalidez permanente, a qual deverá ser fixada em conformidade com o grau da lesão e a sua extensão.

7 –
Laudo do IML acostado aos autos que revela ser o segurado acometido de debilidade permanente de parte membro superior direito, inexistindo, entretanto qualquer menção a extensão ou gradação desta. Anulação da sentença que se impõem, retornando os autos ao juízo de origem a fim de possibilitar a devida instrução probatória.

8 –
Recurso de Apelação Conhecido e Provido, reconhecendo a constitucionalidade das Leis n°. 11.482/2007 e 11.495/2009, e anulando a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo a quo para a devida instrução e, consequente, realização de perícia médica, com escopo de quantificar o grau das lesões sofridas pelo autor/apelado.

(2018.01322459-79, 188.007, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-03, Publicado em 2018-04-06)

Diante disso, entendo que a sentença merece ser invalidada por
error in procedendo
e, consequentemente, por
error in judicando
. O primeiro, devido à violação ao artigo 355, inciso I do CPC, que proíbe o julgamento antecipado da lide quando há necessidade de produção probatória. O segundo, diante da falta de fundamentação adequada da sentença ao negar o direito postulado pela Recorrente sem comprovação concreta nos autos e sem enfrentar todos argumentos deduzidos no processo
, infringindo o artigo 489, §1º, inciso IV daquele diploma legal.

Portanto, no presente caso é essencial a realização de prova pericial, a fim de avaliar o nexo de causalidade entre o evento danoso e o prejuízo sofrido pela Apelante, além de aferir a extensão dos danos para apuração do valor da indenização a ser paga
pela seguradora.

Ante o exposto, conheço o recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a devida instrução probatória, conforme fundamentação supra.

É o voto.

Belém, 15/09/2020

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2020